Tribunal: TJES
Processo: 0023973-83.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023973-83.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIO LIMA MILANEZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0023973-83.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FABRICIO LIMA MILANEZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJ0

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA PROGRAMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRÍCIO LIMA MILANEZ

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
aduzindo o requerente que é servidor público e ocupa o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Informa que a LC 637/2012 permitiu a movimentação em até duas casas, considerando o mérito, no entanto, o requerido negou a referida concessão. Busca, assim, seja autorizada sua progressão com o recebimento das diferenças salariais.

Em contestação (fls. 42/61), o requerido alega que a LC 637/2012 tem caráter programático, sendo necessário editar uma nova lei que estabeleça os critérios para mensuração do mérito do servidor.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (fls. 124/129):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE para acolher o pedido inicial, reconhecendo o direito de progressão horizontal do Autor Fabricio Lima Milanez, com enquadramento na Classe II, referência 60 do cargo de Especialista Política Pública e Gestão Governamental, a contar das avaliações de desempenho respectivamente de 29/02/2016 e 28/02/2018, CONDENANDO ainda o Requerido ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o requerido ESTADO interpôs Recurso Inominado (fls. 133/153), reiterando que até o momento não foram definidas as regras específicas para mensurar o critério meritório no que diz respeito à aplicação da progressão, que é de incumbência da SEGER.

O autor ofertou contrarrazões (fls. 159/178), ocasião em que se manifestou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

Antes de mais nada, muito embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho como critério dessa progressão estejam previstos tanto na Lei Complementar Estadual nº 698/2013, que regulamenta o cargo e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, quanto na Lei Complementar nº 637/2012, tenho que não é possível aplicar este critério por ausência de previsão legal específica. Explico.

O art. 12 da Lei Complementar nº 698/2013 prevê a possibilidade de progressão por desempenho para os servidores mencionados, contudo determina que essa modalidade de progressão deverá ser disciplinada por legislação específica.

Ainda que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 disponha que a avaliação por desempenho possa ser adotada como critério de aferição da progressão por mérito, verifica-se que tal previsão não pode ser aplicada, por, no mínimo, dois fundamentos que passo a expor a seguir.

Pois bem.

O primeiro motivo é que a Lei Complementar nº 637/2012 prevê que a aferição para o acelerador de progressão poderá ser realizada com base na avaliação de desempenho ou em outro critério estabelecido em lei. Ou seja, tratando-se de progressão por mérito, entende-se que devem existir critérios específicos, inclusive de desempate, que delimitem de forma objetiva quais servidores teriam direito ao benefício. Nesse sentido, o próprio art. 30 deixa claro que seria indispensável regulamentação por lei distinta para viabilizar a aplicação desse critério de progressão. Não é suficiente, portanto, apenas sustentar que a obtenção da nota máxima em avaliação de mérito bastaria para fundamentar a concessão. Ainda que esta fundamentação pareça, por si só, insuficiente, é oportuno recorrer aos critérios usuais de solução de aparentes antinomias jurídicas.

O segundo fundamento que conduz à conclusão pela impossibilidade de concessão do benefício é o critério da especialidade na solução de lacunas ou conflitos normativos. Por esse critério, deve prevalecer a aplicação da lei especial sobre a lei geral. No caso, aplica-se prioritariamente a Lei Complementar nº 698/2013, a qual, em seu art. 12, também estabelece que a progressão por desempenho dependerá de regulamentação por lei específica.

Como se vê, ambas as Leis Complementares aplicadas ao caso preveem que a regulamentação do desempenho pretendido deveria ser feita por lei própria para este fim. Destaco que há outras Leis Complementares Estaduais que preveem o mesmo benefício a outras carreiras estaduais. Em todas essas leis, existe a possibilidade de se utilizar a avaliação por desempenho para a progressão, mas sem fixação de critérios, deixando em aberto a edição de norma regulamentadora.

Ocorre que, não havendo nenhuma lei promulgada nesse sentido (regulamentar), não é possível dar eficácia ao artigo 9º da LCE nº 698/2013, nem do art. 30 da LCE nº 637/2012 e nem a qualquer outro previsto nas citadas Leis Complementares das carreiras públicas estadual, por se tratarem de normas com eficácia contida, dependentes da edição de norma regulamentadora.

No contexto delineado, mostra-se forçoso afastar a possibilidade de aplicação do acelerador de progressão por desempenho em respeito ao princípio da legalidade na administração pública, simplesmente por ausência de critérios legais para aplicação dessa forma de progressão. Isso porque se o judiciário intervir nesse caso para sanar a omissão legislativa, estaria atuando verdadeiramente como legislador, criando critérios que são de iniciativa do poder executivo.

Pelas ideias elencadas, não poderia o poder judiciário determinar que o estado conceda benefício que importe em aumento de remuneração. Por não haver previsão constitucional ou legal nesse sentido, ocorreria inovação legislativa por parte do poder judiciário, o que não pode ser tolerado, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 37, em que se lê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Destaco que a celeuma em questão foi objeto de Pedido de Uniformização de Lei apresentado à Turma de Uniformização deste Colegiado, tombado sob o número 0000463-96.2020.8.08.9101. Ao julgar referido pedido, por unanimidade de votos, o Colegiado fixou a seguinte tese:

“Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la”
.

Como se percebe, a conclusão colegiada foi a mesma ora empreendida. Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, entendo que assiste razão ao Recorrente e a sentença guerreada merece ser reformada para se afastar as condenações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)